Tribunal: TJDFT
Processo: 0739437-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE CONSIDERADA DE ALFABETIZAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO E VALORES DEVIDOS.
1. Trata-se de recurso contra sentença que jugou procedentes em parte os pedidos, para que (i) seja computado, para fins de incorporação da GAA, os períodos posteriores à Lei n. 654/94, resultando no percentual de 6,6%; e (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.497,35, referente às parcelas vencidas e não pagas, desde o mês de fevereiro de 2018.
2. O termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir da data da aposentadoria da autora (05/01/2018), mesmo porque, enquanto na ativa, não havia que se falar em direito à incorporação da GAA. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, de natureza propter laborem, foi criada pela Lei n. 654, de 21/01/1994, sob a rubrica inicial de Gratificação de Alfabetização – GAL, e dispôs, expressamente, em seu art. 5o, sobre a possibilidade de incorporação gradativa da gratificação como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
4. Logo, dada a existência de lei anterior, que já assegurava o direito, sem razão o recorrente, ao defender que somente é devida a incorporação da GAA, em relação ao período posterior à data em que a Lei 4.075/2007 entrou em vigor (1o/03/2008).
5. Desse modo, e considerando a própria manifestação da Administração, de que a atuação da autora dava-se em turmas de alfabetização (ID 21951445 – p. 12/15), a revelar comportamento contraditório no presente processo (venire), forçoso concluir que a autora/recorrente faz jus à incorporação Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA, conforme sentença, que, a propósito, está em conformidade com a Súmula 23, da TUJ.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação (alínea “b”, do dispositivo sentencial), a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.